Tribunal: TJES
Processo: 0006521-56.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006521-56.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GILBERTO GABRIEL GAVA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA MUNICIPALIDADE EM IMPULSIONAR O FEITO

–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
Nesta hipótese, houve violação das orientações firmadas no REsp nº 1.340.553/RS, pois sequer houve a suspensão do feito, cuja tramitação jamais foi interrompida por inércia da municipalidade exequente.

2.

A prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário. Precedentes do STJ.

3
.
A municipalidade demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento da demanda, tendo em vista que zelou pela correta perfectibilização da relação processual e buscou que o crédito tributário fosse garantido.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno na apelação cível interposto por
GRAMARCIL GRAN. MARM. COM. E INSD. LTDA, GILBERTO GABRIEL GAVA
e MARCIO ANTONIO TEIXEIRA
contra a r. decisão monocrática do evento 6917007, que conheceu do recurso de apelação interposto pelo ente público e, no mérito, deu-lhe provimento para anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 7486316, em síntese, os agravantes sustentam que: I) “
Com suporte no entendimento assentado pela Corte Superior, é possível sistematizar a contagem do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal. Vejamos. O seu termo inicial se dá após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, o qual tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com efeito, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução
” (fl. 03); II) “
Encerrado o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, findo o qual o magistrado, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. No que concerne à interrupção do prazo prescricional, ainda de acordo com as supracitadas teses definidas pelo Tribunal da Cidadania, é necessário requerimento da Fazenda Pública que acarrete efetiva constrição ou efetiva citação (ainda que por edital). Não basta, pois, o mero peticionamento em juízo
” (fl. 03); III) “
não é demais salientar que a Corte também estabeleceu que os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, tendo em vista que, citados os devedores ou penhorados os bens, a qualquer tempo – ou seja, mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
” (fl. 03); IV) “
restou configurada a prescrição intercorrente, sem que tenham ocorrido causas interruptivas do início da contagem até a data da sentença
” (fl. 03).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do presente agravo interno.

Em que pese o inconformismo dos agravantes, reputo que estes não trouxeram elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

Conforme delineado
in casu
, frustrada a citação da empresa executada na execução fiscal de origem, a municipalidade requereu o redirecionamento ao sócio
GILBERTO GABRIEL GAVA
, mas a sua citação também restou infrutífera (fl. 21v).

Assim, o ente público requereu a citação por edital da empresa executada, o que foi acolhido pelo magistrado (fl. 23), em 18.03.2008.

Em razão da ausência de satisfação do crédito, a Fazenda Pública Municipal pleiteou a citação por edital também do sócio e a penhora eletrônica por meio do BacenJud (fls. 26/27), o que deu ensejo à decisão de fls. 31/32 em 09.09.2009, que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa.

Procedida a citação por edital do sócio referido, a municipalidade renovou o pedido de penhora online (fl. 35), mas, sem analisar o pedido, o magistrado tão somente nomeou a Defensoria Pública como curadora especial dos executados (fls. 38/39), em 04.06.2012.

Novamente intimado, o município apelante pleiteou a inclusão do outro sócio,
MARCIO ANTONIO TEIXEIRA
, à lide, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
(fl. 45).

Frustrada a tentativa de citação por AR, o ente público requereu a citação por Oficial de Justiça (fl. 49), mas a tentativa, efetivada por carta precatória, equivocadamente se deu em nome da empresa executada e não do mencionado sócio (fl. 66), motivo pelo qual a municipalidade requereu a renovação da citação (fl. 67).

Sem analisar o requerimento, o magistrado determinou a intimação do ente público para se manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição (fl. 68).

O município, então, se manifestou pelo prosseguimento regular do feito (fls. 69/70v), mas o juízo ordenou nova intimação da municipalidade sobre a questão (fl. 71), tendo o ente público se manifestado às fls. 72/74. Ato contínuo, sobreveio a sentença recorrida.

A Súmula 314 do colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que:
“
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal
intercorrente.”

Ademais, conforme salientado no bojo da decisão monocrática, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção reafirmou a citada súmula, fixando as seguintes teses para fins do art. 1.036 do CPC:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo
–
mesmo depois de escoados os referidos prazos
–,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nesta hipótese, depreende-se dos autos que houve violação das orientações do referido precedente vinculante,
pois
sequer houve a suspensão do feito, cuja tramitação jamais foi interrompida por inércia da municipalidade exequente.

Saliento que restou sedimentada a necessidade de o magistrado declarar a suspensão do feito, ainda que o prazo tenha início automaticamente.

Ademais, como observei na decisão recorrida, a r. sentença de primeiro grau foi prolatada na pendência da apreciação dos pedidos de fls. 35 e 67, por meio dos quais o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
pleiteia que seja feita tentativa de penhora online em nome do sócio
GILBERTO GABRIEL GAVA
e a renovação da tentativa de citação pessoal do sócio
MARCIO ANTONIO TEIXEIRA
.

A jurisprudência é firme no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário, vide o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.

2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente.

Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

Dessa forma, não há que se falar no transcurso do prazo prescricional no caso concreto, na medida em que desde a ocorrência do último marco interruptivo, consubstanciado no despacho que determinou a citação, o ente público não permaneceu inerte, e sim impulsionou o processo.

A municipalidade demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento da demanda, tendo em vista que zelou pela correta perfectibilização da relação processual e buscou que o crédito tributário fosse garantido.

Desse modo, deve permanecer intacto o
decisum
que concluiu que não identificada a ausência de impulso que fundamenta a r. sentença de primeiro grau, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Nesse mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – RESP 1340553/RS – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – PRAZO ÂNUO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REALIZADO – PRAZO QUINQUENAL NÃO FINALIZADO - INÉRCIA DO EXEQUENTE – INEXISTENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo REsp nº 1.340.553/RS (Tema 567 e 571), consolidou entendimento no sentido de que os procedimentos dispostos no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF) tem início automático após a ciência da Fazenda Pública sobre a frustração da citação do devedor, ante a sua não localização e/ou de bens sobre os quais possam recair a penhora. 2. Após escoado o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo, conforme artigo 40, §2º, da LEF, tem-se inicio o prazo quinquenal para reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Se da ciência do exequente quanto a não localização de bens a penhorar até a prolação da sentença não houver perpassado seis anos, referente a soma do prazo ânuo com o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, não há que se falar em prescrição intercorrente. 4. Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a decretação da prescrição intercorrente reclama a existência de inércia e/ou desídia da parte exequente. 5.
Ausente comprovação de que a Fazenda Municipal, por mais de 5 (cinco) anos, após a suspensão ânua, quedou-se inerte ao prosseguimento da execução, mas ao contrário, havendo demonstração de que atuou ativamente para o recebimento do crédito, imperativo o afastamento da prescrição intercorrente.
6. Recurso provido. (TJES; Data: 30/Nov/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0000099-64.2017.8.08.0037; Des. Rel.: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Dívida Ativa)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. 2.
Seja por não restar demonstrada a inércia do ente estatal na busca do crédito ou mesmo por ter a própria empresa contribuído a este alongamento da instrução, deve ser afastada a arguição de implemento do prazo da prescrição intercorrente ao caso.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Data: 25/May/2023; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5005107-72.2022.8.08.0000; Des. Rel.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Assunto: Decretação de Ofício)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA NÃO APRECIADO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE. MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A prescrição, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios. 2. Não há que se falar em prescrição intercorrente nos casos em que o processo de origem não ficou parado, sem impulso útil, e nem sequer foi apurada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, pressuposto tanto pelo art. 40 da Lei 6.830, de 1980, quanto pelo entendimento consolidado pela Corte Superior para que se cogite de cômputo do prazo de prescrição intercorrente. Precedentes. 3. Analisando iter processual, verifica-se que, em diversas oportunidades e por longos períodos de tempo, o processo ficou parado no cartório da Unidade Judiciária, sem movimentação processual, pendente inclusive de apreciação do pedido de citação por carta precatória, com endereço extraído do sistema da Receita Federal, consubstanciando verdadeira morosidade imputável ao aparelho judiciário, e não à parte exequente. 4. O precedente normativo vinculante mencionado (Recurso Especial Repetitivo nº. 1.340.553/RS) impõe condição específica a ser observada pelo magistrado ao exercitar seu dever de fundamentação, haja vista a necessidade de expressa menção dos marcos temporais empregados no cômputo do lustro prescricional, obrigação que não foi atendida pelo juiz primevo. 5.
Ressalta-se que o Apelante fora a todo tempo diligente, manifestando-se quando instado pelo julgador, seja para fornecer informações ou requerer o que lhe era de direito, tendo inclusive indicado bem à penhora, a qual chegou a ser realizada, porém posteriormente anulada, em razão da ausência de citação da requerida. Dessa forma, os atos do Município Apelante não configuraram desídia ou inércia, requisitos indispensáveis para a decretação da prescrição intercorrente, ainda no âmbito fiscal.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; Data: 27/Jun/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0000486-36.2012.8.08.0011; Desa. Rela: VANIA MASSAD CAMPOS; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno mas, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Em caso de votação unânime,
deixo de aplicar
o disposto no art. 1.021, §4º do CPC/2015
1
.

É como voto.

1
“Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso” (AgInt no REsp 1632839/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)